Tribunal: STF
Processo: HC 69775
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA DO ARTIGO
59 DO CÓDIGO PENAL. SEVERIDADE DE PENA FIXADA.
         Condenação   acima  do   minimo   legal.  Sentença
condenatória  onde a  observancia  do artigo  59  do Código
Penal   faz  ver   como   inocua  a   menção,   feita  pelo
sentenciante,  a antiga reincidencia especifica. Severidade
da  pena que,  por não  exceder os  limites legais,  não se
habilita a critica mediante habeas corpus.
         Ordem denegada.